Tribunal: STF
Processo: HC 100372
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. NOVA 
   DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	A questão de direito tratada no presente writ diz 
   respeito à decretação da prisão preventiva do paciente, por ocasião 
   da prolação da sentença condenatória.
2.	Esta Suprema Corte possui 
   jurisprudência no sentido de permitir a decretação de nova prisão 
   preventiva contra o réu que deixa de cumprir os compromissos 
   firmados perante o Juízo. Precedentes.
3.	Adequadamente 
   fundamentada a decisão prisional para se garantir a aplicação da lei 
   penal, uma vez que o paciente não foi encontrado nos endereços 
   informados ao Juízo. Precedentes.
4.	Primariedade, bons 
   antecedentes, residência fixa e profissão lícita são circunstâncias 
   que, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 
   Precedentes.
5.	Writ denegado.